Tribunal: TJDFT
Processo: 0716742-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716742-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LISBOA LIFE AGRAVADO: JOSE ALAN GOUVEIA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO LISBOA LIFE em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0006836-20.2014.8.07.0004, indeferiu o pedido de leilão do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. O agravante sustenta, em suma, a possibilidade da venda dos direitos aquisitivos do imóvel ainda que sobre ele recaia gravame de alienação fiduciária. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna por seu provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada deferindo a venda dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Preparo recolhido no ID 58412915. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal, o agravante apresentou petição no ID 58820920, requerendo que o agravo de instrumento se limite à análise do pedido de designação de hasta pública para a venda dos direitos aquisitivos constritos. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, haja vista que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 190787809 – autos de origem): Com efeito, a penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no art. 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à ação de execução/cumprimento de sentença. Assim, ainda que o bem alienado fiduciariamente não integre efetivamente o patrimônio da parte executada, os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciário. Nada obstante a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021). Por isso, considerando que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade do imóvel remanesce com o credor fiduciário, à luz do disposto nos artigos 23 e 25 da Lei n. 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. Nessa linha de raciocínio, o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados não pertence à parte executada e, sim, ao credor fiduciário, situação jurídica que impede sua alienação mediante leilão judicial para satisfação de dívida da parte devedora fiduciante. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. RESTRIÇÃO AOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". Contudo, o dispositivo legal autoriza que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, e não sobre o próprio bem imóvel. 2. No contrato de alienação fiduciária, enquanto não houver a integral quitação das parcelas contratadas do financiamento bancário, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária (instituição bancária). Enquanto precária a posse do devedor, não se afigura possível a penhora do imóvel, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que referido bem ainda não integra o patrimônio da devedora. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os direitos aquisitivos detidos pelos executados no respectivo contrato. 3. "Recaindo a penhora somente sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mostra-se inviabilizada a venda do bem em hasta pública, porquanto o executado, devedor fiduciante, não ostenta a condição de titular da propriedade do bem." (Acórdão 1392917, 07323794920218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. No caso, não obstante ter sido deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, observa-se que o comando judicial determinou a avaliação do imóvel, em claro descompasso entre o bem penhorado (direitos aquisitivos) e o bem levado a hasta (o próprio imóvel). 4.1. Assim, merece reforma a sentença para anular a hasta pública promovida sobre o próprio imóvel e definir que a alienação judicial ocorra apenas quanto aos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária, direitos que ostentam expressão econômica e integra o patrimônio do devedor, não sendo admitido promover a hasta pública do imóvel como um todo, por atingir a propriedade do credor fiduciário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1704413, 07300728520228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. NÃO QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIETÁRIO. 1. A previsão legal contida no art. 835, inciso XII, do CPC, autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 2. Ainda que o bem alienado fiduciariamente não integre efetivamente o patrimônio da parte executada, os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciário. 3. As despesas condominiais se enquadram no conceito de obrigações propter rem, constituindo-se naquelas que decorrem de um direito real vinculado ao bem que lhe dá origem, respondendo o devedor pela obrigação com todo seu patrimônio. 3.1. Em se tratando de dívida que advém do imóvel, é certo que o bem garante o adimplemento do débito. 4. Não há possibilidade de penhora do próprio bem objeto de alienação fiduciária, mas apenas dos direitos aquisitivos, os quais recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciante. 4.1. Tendo em vista que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade do imóvel remanesce com o credor fiduciário, à luz do disposto nos artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. 4.2. O imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados não pertence ao executado e, sim, ao credor fiduciário, situação jurídica que impede sua alienação mediante leilão judicial para satisfação de dívida do devedor fiduciante. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744586, 07198762520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o pedido de leilão do imóvel. Promova o credor o regular andamento do feito. Transcreve-se in verbis o pedido formulado pelo agravante, na petição de ID 184268785 dos autos de origem: CONDOMINIO LISBOA LIFE, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, com domicílio profissional conforme descrito no rodapé, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer: a) que seja designado leiloeiro credenciado a esta corte a fim de que haja o respectivo leilão do bem constrito, respeitando o preço mínimo, as condições de pagamento e eventuais garantias que poderão ser prestadas; b) a ciência de todos os eventuais interessados elencados no Art. 889, CPC. No caso ora em exame, conforme já dito, constata-se que o agravo de instrumento interposto se revela carente de pressuposto para a sua admissibilidade, porquanto as questões trazidas a exame nesta sede recursal não foram objeto de análise e decisão por parte do Juízo a quo. O agravante, em primeira instância, requereu literalmente a venda do bem penhorado e, agora, em sede recursal, pretende o deferimento da venda dos direitos aquisitivos sobre o imóvel. Efetivamente, em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca dos pedidos e alegações do agravante nos autos principais. Nesse viés, conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo. Ademais, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Desse modo, não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer a matéria do recurso, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao Curador Especial não se impõe o ônus da impugnação específica, tendo a faculdade de contestar por negativa geral sem sofrer a pena de presunção de veracidade prevista no artigo 341, parágrafo único, do CPC. No entanto, a Curadoria Especial não está isenta do ônus específico de arguir na contestação toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa, sob pena de preclusão, conforme estabelece o art. 336do CPC. 2. Se determinada matéria não foi impugnada perante o juízo de origem, a questão fica acobertada pela preclusão consumativa e não pode ser apreciada nesta sede recursal, ante a configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, impedindo a sua direta apreciação pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão n.1024062, 20130110581180APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 14/06/2017. Pág.: 594-621) AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ação de cobrança de honorários de advogado prescreve em 5 (cinco) anos, contado o prazo do vencimento do contrato, se não houver outro prazo estipulado (art. 25 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). 2. Os contratantes ajustaram o pagamento do valor devido em parcelas, caracterizando-se como contrato de prestações sucessivas, assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela. 3. A apresentação de matéria de defesa pelo réu apenas em sede recursal não encontra proteção na presunção concedida ao curador especial, uma vez que é necessário que o juízo de primeiro grau tenha apreciado de forma específica a questão, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1072408, 20150110494364APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 647/655) Portanto, deve-se reconhecer a inadmissibilidade recursal, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso, entendo, ainda, que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que, para tanto, seria necessária a apresentação de outro recurso, o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Nesse passo, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2024 11:26:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador